Tribunal: TJDFT
Processo: 0743025-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA AJUIZADA POR PAULO OCTAVIO EM DESFAVOR DE LASER FAST JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO DEVEDOR. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual, decretar o despejo, confirmar a tutela de urgência e condenar a locatária ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos até a efetiva desocupação, excluindo, contudo, da condenação os honorários advocatícios contratuais previstos no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança fundada em contrato de locação comercial em shopping center, é possível impor à locatária inadimplente o pagamento de honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula contratual, cumulativamente com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios contratuais constituem remuneração ajustada entre advogado e cliente, no âmbito de relação obrigacional própria, regida pela autonomia privada e pelo contrato de prestação de serviços advocatícios. 3.1. Por essa razão, a despesa decorrente da contratação de patrono pela parte credora não pode, em regra, ser automaticamente transferida à parte adversa, ainda que exista cláusula contratual prevendo tal repasse.
4. O Código de Processo Civil disciplina especificamente a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, adotando o princípio da sucumbência para impor à parte vencida o dever de arcar com honorários fixados judicialmente. 4.1. A cumulação dos honorários contratuais com os honorários sucumbenciais, quando ambos decorrem da mesma inadimplência e da mesma cobrança judicial, implica dupla oneração fundada no mesmo suporte fático. 4.2. Nessa hipótese, configura-se bis in idem, por impor à parte devedora duas espécies de encargo advocatício com idêntica causa prática: a necessidade de ajuizamento da demanda em razão do inadimplemento contratual.
5. A cláusula contratual inserida no contrato de locação, prevendo o pagamento de percentual sobre o débito a título de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial, não afasta a incidência do regime processual próprio da sucumbência, nem autoriza a imputação a terceiro de obrigação oriunda de relação contratual da qual não participou. 5.1. A livre pactuação nas locações empresariais e em shopping center não é suficiente, por si só, para legitimar a transferência ao devedor da remuneração ajustada entre a parte credora e seu advogado, sobretudo quando já fixada verba sucumbencial pelo juízo.
6. A jurisprudência do tribunal, inclusive em casos análogos de execução, embargos à execução e ação de despejo, firmou orientação no sentido da impossibilidade de inclusão de honorários contratuais no débito exigido judicialmente, por se tratar de despesa da parte contratante e por caracterizar duplicidade em relação à verba sucumbencial. 6.1. Jurisprudência: “(...) IV. Por conseguinte, a cobrança concomitante do pagamento dos honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais configuraria inaceitável bis in idem, uma vez que seriam aplicadas duas sanções sobre a mesma base fática. Impositiva, pois, a exclusão daquela rubrica, como determinado na sentença. (TJDFT, APC 702336-71.2022.8.07.0008, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 08/01/2024)
7. Ausente demonstração de circunstância excepcional apta a afastar esse entendimento, impõe-se a manutenção da sentença que excluiu os honorários advocatícios convencionais da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de relação obrigacional autônoma entre advogado e cliente e, em regra, não podem ser repassados à parte adversa apenas com fundamento em cláusula inserida no contrato objeto da lide. 2. A cobrança cumulativa de honorários contratuais e honorários sucumbenciais, quando ambos derivam da mesma inadimplência e da mesma cobrança judicial, configura bis in idem. 3. A liberdade contratual nas locações comerciais em shopping center não afasta a vedação de transferência ao devedor da remuneração convencionada entre a parte credora e seu patrono, quando já há condenação em honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 82, 85, § 2o, 85, § 11, e 85, § 14; Lei n. 8.245/1991, arts. 54 e 59; Lei n. 8.906/1994, art. 22; Código Civil, arts. 389, 395, 404, 421, parágrafo único, 421-A e 474.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 702336-71.2022.8.07.0008, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 08.01.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0700616-25.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 21.11.2024; TJDFT, Apelação Cível n. 0701530-47.2019.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe 22.01.2020; TJDFT, Apelação Cível n. 20140710368440APC, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, DJe 02.08.2017.